Tribunal: TJES
Processo: 5002756-74.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002756-74.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRENE FERREIRA BEZERRA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROCHA MARTINELLI e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou que seu veículo foi retido por uma oficina após acidente, devido à exigência de pagamento de franquia, e buscava compensação por danos morais. A sentença de primeira instância declarou a inexigibilidade da franquia, mas negou a indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de danos morais em razão do descumprimento contratual relacionado à retenção do veículo, e se tal situação configura uma lesão aos direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A retenção do veículo e a exigência de pagamento da franquia, embora desagradáveis, não configuram automaticamente danos morais. Para a configuração de dano moral, é necessário demonstrar uma lesão concreta à dignidade, honra ou integridade psicológica.

04. A jurisprudência e a análise dos fatos indicam que a situação se restringe a um mero descumprimento contratual, sem evidências de violação de direitos da personalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mero descumprimento contratual, sem evidência de violação direta aos direitos da personalidade, não enseja condenação por danos morais. 2. A retenção do veículo devido a exigência de franquia não caracteriza abalo moral suficiente para a reparação pretendida."

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002756-74.2023.8.08.0006

RECORRENTE: VALDIRENE FERREIRA BEZERRA

RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROCHA MARTINELLI

EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou que seu veículo foi retido por uma oficina após acidente, devido à exigência de pagamento de franquia, e buscava compensação por danos morais. A sentença de primeira instância declarou a inexigibilidade da franquia, mas negou a indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de danos morais em razão do descumprimento contratual relacionado à retenção do veículo, e se tal situação configura uma lesão aos direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A retenção do veículo e a exigência de pagamento da franquia, embora desagradáveis, não configuram automaticamente danos morais. Para a configuração de dano moral, é necessário demonstrar uma lesão concreta à dignidade, honra ou integridade psicológica.

04. A jurisprudência e a análise dos fatos indicam que a situação se restringe a um mero descumprimento contratual, sem evidências de violação de direitos da personalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mero descumprimento contratual, sem evidência de violação direta aos direitos da personalidade, não enseja condenação por danos morais. 2. A retenção do veículo devido a exigência de franquia não caracteriza abalo moral suficiente para a reparação pretendida."

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, Valdirene Ferreira Bezerra, moveu ação contra Luiz Carlos Rocha Martinelli - ME, Expresso Aracruz LTDA, e American Life Companhia de Seguros, solicitando liminar para a devolução de seu veículo e, no mérito, a declaração da inexigibilidade do pagamento de uma franquia de R$ 2.000,00, além de indenização por danos morais. A liminar foi concedida inicialmente.

A autora alegou que seu veículo foi abalroado por um veículo da Expresso Aracruz, cujo motorista assumiu a culpa e acionou o seguro para reparação. Entretanto, a oficina se recusou a devolver o veículo após o conserto, alegando que a franquia não havia sido paga.

As empresas rés apresentaram defesas argumentando a inexistência de falha na prestação de serviço e a ilegitimidade passiva. Além disso, informaram que o veículo já havia sido devolvido à autora, o que foi confirmado, levando à perda de objeto quanto ao pedido de devolução do veículo.

O juízo “a quo” acolheu o pedido de inexigibilidade do pagamento da franquia, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve prova de lesão à personalidade da autora, tratando-se apenas de inadimplemento contratual sem abalo psicológico relevante.

A sentença concluiu pela parcial procedência da ação, declarando a inexigibilidade do pagamento da franquia de R$ 2.000,00, mas negando a indenização por danos morais.

Irresignada, a parte autora recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que os fatos por ela vivenciados são hipótese de danos morais “in re ipsa”
.

Por sua vez, os recorridos, em suas contrarrazões recursais, almejam a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora comprovou sua hipossuficiência conforme documento contido no ID 9363423.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

De acordo com o artigo 927,
caput,
do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Inicialmente, para que haja condenação por danos morais, é necessário que a parte comprove a ofensa a um direito da personalidade, não sendo suficiente apenas alegar sentimentos de angústia, dor ou sofrimento. A caracterização do dano moral exige a demonstração de um prejuízo concreto à dignidade, à honra ou à integridade psicológica ou física da pessoa.

No contexto de acidentes automobilísticos, e, regra, o dano moral é considerado
in re ipsa
apenas quando houver lesão física de natureza grave, sendo que, na ausência de tal lesão, não se presume automaticamente o dano moral, exigindo-se uma análise mais detalhada das circunstâncias e consequências do evento para a vítima.

Ademais, a mera demora no conserto do veículo do autor, bem como a exigência de pagamento da franquia, não são, por si sós, suficientes para fundamentar uma condenação por danos morais. Tais situações configuram, em regra, simples descumprimento contratual, que, embora possam causar incômodos e transtornos ao consumidor, não atingem necessariamente a esfera da personalidade, essencial para a caracterização do dano moral.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado na sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido autoral de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial.

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela ré, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

À luz dos fatos constantes, revela-se reprovável a conduta dos requeridos que iniciaram/autorizaram as tratativas administrativas visando consertar o veículo autoral, porém, não o fazendo a contento, vez que o automóvel ficou retido em razão da ausência de pagamento da franquia pelo segurado. Contudo, ressalta-se que a simples ausência de assistência, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor.

Isso porque, o STJ tem entendimento que: “a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Na hipótese, inexiste prova da ocorrência de violação dos direitos da personalidade autoral capaz de justificar a indenização pretendida, sobretudo porque não foram produzidas provas capazes de evidenciar que os fatos descritos em prefacial ultrapassaram o mero inadimplemento contratual.

Assim, não restando comprovado que a situação narrada teve o condão de lesar os atributos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pleito em comento o caminho da improcedência.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte entendimento jurisprudêncial:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de veículo usado. Problema mecânico. Demora injustificada de aproximadamente 2 (dois) meses para o conserto do bem. Sentença de parcial procedência. Insurgêngia da parte ré. Tese de simulação no contrato de locação. Insubsistência. Inovação recursal. Matéria não exposta em contestação. Indevida supressão de instância. Pleito de reconhecimento de ausência de amparo legal referente ao pagamento do carro reserva. Acolhimento. Ausência de obrigação legal de fornecimento de automóvel reserva pela ré. Pressupostos do art. 18 do CDC não observados. Pedido de afastamento ou minoração do dano moral. Viabilidade.
Demora não excessiva na devolução do bem entregue para conserto (73 dias). Eventual descumprimento contratual que não gera abalo moral presumido. Via crucis não configurada
. Recurso conhecido e provido. (JECSC; RCív 5004763-65.2023.8.24.0015; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Pizolati; Julg. 08/08/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Defeito na prestação de serviço.
Conserto de veículo. Demora na realização dos reparos.
Danos material não comprovado.
Dano moral. Mero descumprimento contratual. Parcial procedência reformada à improcedência.
Apelação da parte autora desprovida. Apelação da parte ré provida. (TJRS; AC 5012057-34.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares; Julg. 27/03/2024; DJERS 27/03/2024). Grifo nosso)

Desta maneira, no presente caso, as situações narradas pelo autor, embora desagradáveis, não ultrapassam os limites do mero dissabor decorrente de relações contratuais, não havendo, portanto, fundamento para a condenação em danos morais. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)